Tribunal: TCU
Processo: 004.600/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a Construção de Quadra Escolar Coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Pinto da Silva, em razão, inicialmente, de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de compromisso 05188/2013, firmado com o município de Umirim - CE, e que tinha por objeto a Construção de Quadra Escolar Coberta, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro, excluindo-o da relação processual; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável José Pinto da Silva e julgar regulares com ressalva as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.